Tribunal: TJBA
Processo: 8000241-60.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000241-60.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSENEIDE SOUZA ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DOS SANTOS SANTIAGO

APELADO: JOSE CARLOS OLIVEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SEPARAÇÃO DE FATO. MARCO FINAL DA COMUNHÃO. PARTILHA DE IMÓVEL RURAL. INCOMUNICABILIDADE. BEM ADQUIRIDO APÓS A RUPTURA DA VIDA EM COMUM. AUSÊNCIA DE ESFORÇO COMUM. DEPOIMENTO PESSOAL QUE CONFIRMA DESCONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO PELA APELANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pela ex-cônjuge em face de sentença que, nos autos da Ação de Divórcio, decretou a dissolução do casamento, determinou a partilha dos bens incontroversos adquiridos na constância da união e julgou improcedente o pedido de meação sobre um imóvel rural, por entender que este foi adquirido após a separação de fato do casal.

2.
A Apelante pugna pela reforma da sentença para que o referido imóvel rural seja incluído na partilha, sob a alegação de que a aquisição ocorreu durante a vigência da sociedade conjugal e com esforço comum.

II. Questão em discussão

3.
a. Do juízo de admissibilidade do recurso.

4.
b. Da definição do marco temporal para o fim da comunicabilidade dos bens no regime da comunhão parcial.

5.
c. Da partilha de imóvel adquirido por um dos cônjuges após a separação de fato e da prova do esforço comum.

III. Razões de decidir

6.
O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, merecendo, portanto, conhecimento.

7.
A separação de fato é o marco temporal que põe fim ao regime de bens e, consequentemente, à comunicabilidade do patrimônio adquirido individualmente por um dos cônjuges. O acervo probatório, em especial a prova oral produzida, revela a ruptura da vida em comum e do affectio maritalis muito antes da aquisição do bem controvertido.

8.
Ainda que se cogite que a separação de fato tenha ocorrido em momento posterior a 2009, deve-se considerar que o depoimento pessoal da Apelante (ID 88162397) foi decisivo para afastar a alegação de esforço comum, uma vez que demonstrou seu completo desconhecimento sobre as circunstâncias da aquisição do imóvel rural, como valor, forma de pagamento e localização exata, fatos incompatíveis com a tese de participação na aquisição.

9.
A aquisição do imóvel rural em 2018, anos após a separação de fato do casal, fixada em 2009, aliada à ausência de provas do esforço comum por parte da Apelante e a manifesta falta de confirmação de que o imóvel foi adquirido com valores provenientes de recursos comuns do ex-casal, impõe a sua exclusão da partilha de bens, em conformidade com as regras do regime da comunhão parcial.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "[1. No regime da comunhão parcial de bens, a separação de fato do casal constitui o marco final para a comunicabilidade do patrimônio, cessando a presunção de esforço comum.] [2. Exclui-se da partilha o bem adquirido onerosamente por um dos cônjuges após a separação de fato, quando não comprovada a contribuição do outro para a sua aquisição, ônus que incumbe a quem alega.]"

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.571, IV, do Código Civil; Art. 1.658 do Código Civil; Art. 1.660 do Código Civil; Art. 226, § 6º, da Constituição Federal; Art. 373, I, do Código de Processo Civil; Art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000241-60.2024.8.05.0039, em que figuram como apelante JOSENEIDE SOUZA ALMEIDA e como apelada JOSE CARLOS OLIVEIRA DE ALMEIDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .